Tribunal: STF
Processo: AI 91722
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
- PROCESSUAL TRABALHISTA. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL QUE NÃO SE ALCA A NIVEL
CONSTITUCIONAL. ART-143 DA CONSTITUIÇÃO: NÃO INCIDÊNCIA.
NÃO TENDO O EG. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CONHECIDO DE RECURSO
DE REVISTA PERANTE ELE INTERPOSTO, ANTE DEFICIÊNCIA DE SUA
INSTRUÇÃO, E COMO O PREVÊ A SÚMULA 315 DAQUELA CORTE, INCABÍVEL
CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE O ASSIM DECIDIDO, POSTO
QUE NÃO SE ALCA A MATÉRIA, DE NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL, A
NÍVEL CONSTITUCIONAL.
É O QUE RESULTA DO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.